Tribunal: TCU
Processo: 031.122/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10779/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.122/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bárbara Juliana Pinheiro Borges (CPF XXX.878.268-XX); Bruno Arrigoni Pazini (CPF XXX.077.187-XX); Josiane Maria Haese (CPF XXX.909.487-XX); Leonardo Trapaga Abib (CPF XXX.100.660-XX); Luiz Guilherme Marchesi Mello (CPF XXX.107.287-XX); Paulo Sérgio Coelho de Sá Filho (CPF XXX.971.151-XX); Samia de Oliveira Ribeiro (CPF XXX.507.417-XX); Thiago Santos Bissoli (CPF XXX.879.857-XX); Tiago Sousa Mota (CPF XXX.181.697-XX) e Valquíria Garcia Dinis (CPF XXX.735.118-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.